Tribunal: TJDFT
Processo: 0711874-71.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-21

Ementa:
Órgão 3a Turma Cível Espécie AI – Agravo de Instrumento Processo N. 0711874-71.2020.8.07.0000 AI Agravante MARCOS GUTEMBERG FIALHO DA COSTA Agravada ADRIANA DE FÁTIMA DE HOLANDA FIALHO Relatora Desembargadora FÁTIMA RAFAEL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Marcos Gutemberg Fialho da Costa contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 16a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos do Processo n° 0042508-21.2002.8.07.0001, na fase de cumprimento de sentença, com o seguinte teor: “ADRIANA DE FÁTIMA COUTINHO DE HOLANDA peticionou nos autos aduzindo que foi casada com o Exequente MARCOS GUTEMBERG FIALHO DA COSTA no período compreendido entre 31/05/1993 a 13/03/2019. Afirma que a presente demanda, proposta em 04/06/2002, teve por objeto transação envolvendo imóvel adquirido na constância do casamento, sendo inconteste a meação. Sustenta que distribuiu a Ação de Sobrepartilha n° 0717404-30.2019.8.07.0020, junto à 1a Vara de Família, Órfãos e Sucessões de Águas Claras – DF, requerendo liminarmente a reserva de metade dos valores devidos a MARCOS GUTEMBERG FIALHO DA COSTA em seu favor. Requer: a) a reserva em conta judicial de 50% dos créditos destinados ao Exequente MARCOS GUTEMBERG FIALHO DA COSTA, até ofício e/ou manifestação do Juízo da Vara de Família de Águas Claras, foro onde foi distribuída a Ação de Sobrepartilha; e b) subsidiariamente, determine a expedição de alvará em favor da Requerente. Intimado, o Credor insurgiu-se contra o pedido, alegando que este Juízo não detém competência para decidir acerca da reserva de crédito ou meação dos valores aqui exequendos. Requer: a) o indeferimento do pedido; b) subsidiariamente, o deferimento da reserva de crédito somente quanto aos valores do Autor, resguardando-se os honorários contratuais e sucumbenciais; e c) exclusão dos documentos de Id. n° 51937918, 51937918, 51937828, 51937747, 51937684, 51937593. É o relatório. Decido. Verifico que o Exequente MARCOS GUTEMBERG FIALHO DA COSTA foi casado com ADRIANA DE FÁTIMA COUTINHO DE HOLANDA no período compreendido entre 31/05/1993 (certidão de casamento de Id. n. 51926311) e 13/03/2019 (sentença de divórcio de Id. n. 51926297), sob o regime da comunhão parcial de bens. Por sua vez, o Instrumento Particular de Promessa de Compra e Venda, cuja rescisão originou a Sentença objeto do presente Cumprimento, foi celebrado entre MARCOS GUTEMBERG FIALHO DA COSTA e COOPERATIVA HABITACIONAL DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE LTDA. em 24/05/1994, consoante documento de Id. n. 38598946, pág. 9 – 13. Portanto, o negócio jurídico que originou o Cumprimento de Sentença foi celebrado pelo Exequente na constância do casamento. Todavia, este Juízo não tem competência para reconhecer eventual direito da Terceira Interessada ADRIANA DE FÁTIMA COUTINHO DE HOLANDA à meação. Contudo, diante da notícia de que a cônjuge ajuizou Ação de Sobrepartilha pleiteando a metade dos valores devidos ao Exequente no presente feito, compete a esta 16a Vara Cível reservar o montante, transferindo-o ao Juízo competente, a fim de que realize a partilha. Ante o exposto, defiro o pedido da Terceira Interessada ADRIANA DE FÁTIMA COUTINHO DE HOLANDA para reservar 50% do crédito destinado ao Exequente MARCOS GUTEMBERG FIALHO DA COSTA, transferindo-o, oportunamente, ao Juízo da 1a Vara de Família, Órfãos e Sucessões de Águas Claras – DF, nos autos da Ação de Sobrepartilha n° 0717404-30.2019.8.07.0020. Ressalto que, do valor a ser reservado, deverão ser deduzidas as quantias relativas aos honorários advocatícios de sucumbência, de titularidade dos advogados que atuaram no feito. Por fim, indefiro a exclusão dos documentos de Id no 51937918, 51937918, 51937828, 51937747, 51937684 e 51937593, uma vez que se tratam de documentos que servem de subsídio ao pleito da Terceira Interessada. Aguarde-se a transferência de valores para estes autos pela 14a Vara Cível de Brasília pelo prazo de 30 dias úteis. Ficam as partes intimadas”. Alega o Agravante, em resumo, que a r. decisão agravada não merece prosperar, porquanto o Juízo da 16a Vara Cível de Brasília é incompetente para decidir sobre a partilha de bens do Agravante e reserva de valores que já estão em discussão na Ação de Sobrepartilha no 0717404-30.2019.8.07.0020, que tramita na 1a Vara de Família, Órfãos e Sucessões de Águas Claras. Enfatiza que “a sobrepartilha de bens esquecidos por ocasião do divórcio deve ser processada no mesmo Juízo que decretou o divórcio, atendendo ao que dispõe expressamente o art. 670 do CPC, no caso concreto pelo Juízo da 1a Vara de Família, Órfãos e Sucessões de Águas Claras/DF, e não pelo Juízo da 16a Vara Cível de Brasília/DF”. Acrescenta que, “mesmo que se admita o pensamento de que a ação de sobrepartilha versa sobre questão de natureza exclusivamente patrimonial, não afeta à competência especializada do Juízo de Família, qualificando-se, pois, como pretensão autônoma e que deve ser processada e julgada pelo Juízo Cível, é inequívoco que a agravada já distribuiu a ação de sobrepartilha, e conforme a jurisprudência desse TJDFT, a ação de sobrepartilha decorrente de divórcio ou união estável torna prevento o Juízo que decidiu a respeito da primitiva partilha”. Ao final, requer a suspensão da r. decisão agravada até o julgamento definitivo deste Agravo de Instrumento. No mérito, pede a reforma da r. decisão agravada, determinando que toda e qualquer decisão relativa à partilha de bens do Agravante deve ter origem no Juízo da Ação de Sobrepartilha no 0717404-30.2019.8.07.0020 (1a Vara de Família, Órfãos e Sucessões de Águas Claras). O preparo está comprovado (Id. 3622921). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Desse modo, deve haver plausibilidade do direito alegado, bem como probabilidade de dano grave e de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. Em juízo de cognição sumária, encontro presentes os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo, especialmente a plausibilidade do direito alegado. Com efeito, constatando-se que existe em curso ação de sobrepartilha dos bens do Agravante em tramitação na 1a Vara de Família, Órfãos e Sucessões de Águas Claras, falece competência ao Juízo da 16a Vara Cível de Brasília para determinar a reserva de porcentagem de bens pretendida por terceira interessada nos autos presentes (ex-esposa do Agravante e ora Agravada). É que, nos termos dos artigos 669 e 670 do CPC e 2.021 do Código Civil, cabe à ora Agravada requerer o que for do seu interesse no Juízo Sucessório, para a reserva de meação. Nesse sentido, mutatis mutandis: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. ESGOTAMENTO DO MÉRITO DA AÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO DE RESERVA DE BENS DO DE CUJUS. AÇÃO DE INVENTÁRIO EM CURSO. COMPETÊNCIA. JUÍZO DE SUCESSÕES. Conquanto existam provas da convivência pública e duradoura entre a autora e o de cujus, com intuito de constituir família, o reconhecimento liminar da união estável implicaria evidente esgotamento do mérito da demanda, e assim, esvaziamento da ação, não podendo, pois, ser objeto de antecipação de tutela. Constatando-se que o inventário dos bens deixados pelo de cujus já se encontra em tramitação na vara de órfãos e sucessões, falece competência ao juízo de família para determinar a reserva de bens pretendida pela convivente. Nesse caso, a ela cabe requerer o que for de seu interesse no juízo sucessório, para fins de reserva de meação e, se o caso, manejo de eventual sobrepartilha, nos termos dos artigos 2.021 do Código Civil e 1.001 do Código de Processo Civil. Agravo conhecido e não provido.” (Acórdão 899655, 20150020223945AGI, Relator: ANA CANTARINO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 7/10/2015, publicado no DJE: 19/10/2015. Pág.: 290) “PROCESSUAL CIVIL. INVENTÁRIO. DEFLAGRAÇÃO. MONTE PARTILHÁVEL. PLURALIDADE DE BENS. PEDIDO DE SUSPENSÃO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. AVIAMENTO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. RECONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. FATO RELEVANTE MAS INAPTO A DETERMINAR A COMPLETA PARALISAÇÃO DO PROCESSO SUCESSÓRIO. MEDIDA CABÍVEL. RESERVA DE BENS (CPC, ARTS. 1.001, 1.040, III, E 1.041; CC, ART. 2.021). TRÂNSITO PROCESSUAL. RETOMADA. NECESSIDADE. 1. Conquanto passível de implicar efeitos no processo sucessório, pois poderá resultar na participação da companheira na sucessão se reconhecido o vínculo defendido, o aviamento de ação de reconhecimento e dissolução de união estável que teria mantido com o inventariado não encerra questão prejudicial externa apta a, na dicção legal, legitimar a suspensão do trânsito do inventário, mormente quando o monte partilhável é integrado por vasto acervo patrimonial, posto que seu processamento não é dependente da elucidação da elucidação daquela pretensão. 2. Aviada ação de reconhecimento e dissolução de união estável post mortem no pleno trânsito do processo sucessório e sendo o monte partilhável integrado por vasto patrimônio, a medida que se coaduna com a necessidade de ser colocado termo à partilha e, ao mesmo tempo, se resguardar os direitos vindicados na lide é tão somente, se postulado, a reserva dos bens que caberiam à demandante do reconhecimento do vínculo, que, colocados à margem da partilha, serão objeto de futura sobrepartilha (CPC, arts. 1.001, 1.040, III, e 1.014; CC, art. 2.021). 3. Agravo conhecido e parcialmente provido. Unânime”. (Acórdão 875057, 20150020099060AGI, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/6/2015, publicado no DJE: 25/6/2015. Pág.: 99) Assim, diante da plausibilidade do direito apresentado pelo Agravante, reputo prudente suspender a r. decisão agravada até o julgamento deste recurso. Ante o exposto, recebo o Agravo de Instrumento nos efeitos devolutivo e suspensivo. Comunique-se. Dispenso informações. Intime-se a Agravada para que apresente contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Publique-se e intimem-se. Brasília, 19 de maio de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora